Tribunal: TJSP
Processo: 1004533-78.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Transporte aéreo nacional – Reprogramação do voo em virtude do alto índice do tráfego aéreo - Atraso de 11 horas na chegada da autora ao seu destino final – Hipótese em que não houve assistência – Fornecimento de alimentação e de hospedagem não demonstrado – art. 741 do Código Civil e art. 27, II e III, da Resolução 400 da ANAC – Valor da indenização

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Transporte aéreo nacional – Reprogramação do voo em virtude do alto índice do tráfego aéreo - Atraso de 11 horas na chegada da autora ao seu destino final – Hipótese em que não houve assistência – Fornecimento de alimentação e de hospedagem não demonstrado – art. 741 do Código Civil e art. 27, II e III, da Resolução 400 da ANAC – Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material – Reembolso de despesa referente ao carregador de celular – Descabimento – Aquisição que não tem qualquer relação com a falha na prestação do serviço da ré-apelada – Recurso nesta parte improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004533-78.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LAÍS
LAURA GOMES DE MACÊDO, é apelado GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-78.2020.8.26.0003 -Voto no 49378
2
VOTO No: 49378
APEL No: 1004533-78.2020.8.26.0003
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : LAÍS LAURA GOMES DE MACÊDO
APDA : GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Dano
moral

Transporte aéreo nacional
Reprogramação do voo em
virtude do alto índice do tráfego aéreo - Atraso de 11 horas
na chegada da autora ao seu destino final Hipótese em que
não houve assistência Fornecimento de alimentação e de
hospedagem não demonstrado art. 741 do Código Civil e
art. 27, II e III, da Resolução 400 da ANAC Valor da
indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Dano
material

Reembolso de despesa referente ao carregador de celular
Descabimento Aquisição que não tem qualquer relação
com a falha na prestação do serviço da ré-apelada Recurso
nesta parte improvido.”
1) Insurge-se a apelante contra
sentença que julgou procedente em parte ação de
indenização por danos morais que moveu contra a
apelada,
alegando
em
síntese
que
só
foi
informada do cancelamento do voo no momento do
embarque; houve descaso da apelada; teve que
esperar
11
horas
para
o
voo
em
que
foi
reacomodada, sem amparo da apelada; houve recusa
da companhia aérea ou alocá-la num voo mais
próximo; efetuou gastos extras em virtude da
falha na prestação de serviço; deve receber não
só o valor da hospedagem como também o do
carregador de celular; não houve excludente de
responsabilidade; houve dano moral, sendo devida
a indenização. Aduz ainda que, em se tratando de
dano moral, eventual arbitramento de valor menor
do que o arbitrado, não enseja a sucumbência
recíproca, nos termos da Súmula 326 do E.STJ.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu, afirmando que
o atraso foi resultado do alto índice do tráfego
aéreo que é fato imprevisível; houve também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-78.2020.8.26.0003 -Voto no 49378
3
manutenção não programada da aeronave; o atraso
de voo, por si só, não configura dano moral,
pois necessita de prova; foi disponibilizada
toda a assistência pertinente à Resolução no 400
da ANAC, haja vista a reacomodação no próximo
voo com assentos disponíveis; no contrato de
transporte, o que deve prevalecer é a segurança
dos passageiros.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Trata-se de ação de indenização
por danos materiais e morais decorrente de
atraso de voo que foi julgada procedente em
parte para acolher tão somente o pedido de
reembolso das despesas relativas a uma diária do
“Airbnb”.
Relatou a apelante, na petição
inicial, que adquiriu passagem aérea de São
Paulo para Fplorianópolis, sendo que no momento
do embarque foi informada que o voo foi cancelado.
Aduz ainda que não houve qualquer
assistência da apelada e que deve ser ressarcida
da diária que perdeu como também dos gastos
efetuados com um carregador de celular.
É certo que a reprogramação do voo
em virtude do tráfego aéreo e da manutenção não
programada da aeronave, não se caracteriza como
caso fortuito ou força maior, não podendo a
apelada transferir ao consumidor os riscos de
sua atividade.
Entretanto, não basta a mera falha
na
prestação
do
serviço
de
transporte,
necessária se faz a comprovação do efetivo dano
moral,
conforme
entendimento
adotado
pelo
E.Superior Tribunal de Justiça:
“Direito do consumidor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-78.2020.8.26.0003 -Voto no 49378
4
civil. Recurso especial. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais. Prequestionamento. Ausência. Súmula
282/STF. Atraso em voo internacional.
Dano moral não configurado. Extravio
de bagagem. Alteração do valor fixado
a título de danos morais. Incidência
da Súmula 7/STJ. 1. Ação de reparação
de danos materiais e compensação de
danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos decorrentes de atraso de voo
internacional e extravio de bagagem.
2.
Ação
ajuizada
em
03/06/2011.
Recurso especial concluso ao gabinete
em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3.
O propósito recursal é definir: i) se
a companhia aérea recorrida deve ser
condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente,
em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor
arbitrado a título de danos morais em
virtude do extravio de bagagem deve
ser majorado. 4. A ausência de decisão
acerca dos documentos invocados pelo
recorrente em suas razões recursais
impede
o
conhecimento
do
recurso
especial. 5. Na específica hipótese de
atraso de voo operado por companhia
aérea, não se vislumbra que o dano
moral
possa
ser
presumido
em
decorrência da mera demora e eventual
desconforto,
aflição
e
transtornos
suportados
pelo
passageiro.

Isso
porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa
investigar acerca da real ocorrência
do
dano
moral,
exigindo-se,
por
conseguinte, a prova, por parte do
passageiro, da lesão extrapatrimonial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-78.2020.8.26.0003 -Voto no 49378
5
sofrida.
6.
Sem
dúvida,
as
circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a
possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que
se levou para a solução do problema,
isto é, a real duração do atraso; ii)
se
a
companhia
aérea
ofertou
alternativas para melhor atender aos
passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e
precisas por parte da companhia aérea
a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando
o atraso for considerável; v) se o
passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros. 7. Na hipótese, não foi
invocado nenhum fato extraordinário
que
tenha
ofendido
o
âmago
da
personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em
abalo moral indenizável. 8. Quanto ao
pleito de majoração do valor a título
de danos morais, arbitrado em virtude
do extravio de bagagem, tem-se que a
alteração do valor fixado a título de
compensação dos danos morais somente é
possível, em recurso especial, nas
hipóteses em que a quantia estipulada
pelo
Tribunal
de
origem
revela-se
irrisória ou exagerada, o que não
ocorreu na espécie, tendo em vista que
foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
9.
Recurso
especial
parcialmente
conhecido
e,
nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-78.2020.8.26.0003 -Voto no 49378
6
extensão,
não
provido”.
(Resp
15844465/MG,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 13/11/2
018, DJe 21/11/2018)
“In casu”, não existe prova nos
autos de que a apelada tenha prestado qualquer
assistência
como
alimentação
e
hospedagem,
levando-se em consideração que o fato de que a
autora passou a madrugada no aeroporto.
E, o art. 27, incisos II e III, da
Resolução 400/2016 da ANAC prevê o fornecimento
de alimentação e de hospedagem pela companhia
aérea, em caso de pernoite, e traslado de ida e
volta, sendo o atraso superior a duas e quatro
horas respectivamente.
Ademais, o art. 741 do Código
Civil dispõe que:
“Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do
transportador, ainda que em consequência de
evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro
veículo da mesma categoria, ou, com anuência do
passageiro, por modalidade diferente. À sua
custa, correndo também por sua conta as despesas
de estada e alimentação ao usuário durante a
espera do novo transporte.”
Quanto ao valor da indenização, é
certo que não há um critério legal e objetivo
para fixação do “quantum”, sendo certo que a
doutrina
e
a
jurisprudência
vêm
edificando
parâmetros para a prolação de decisões equânimes
e lastreadas no preceito da segurança jurídica.
Nesse
sentido,
em
relação
ao
ofendido, o valor da indenização por danos
morais não pode ser ínfimo, sob pena de se
desprestigiar
ou
banalizar
o
direito
ali
discutido, do mesmo modo que não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004533-78.2020.8.26.0003 -Voto no 49378
7
exorbitante, pois acarretaria no enriquecimento
sem causa da vítima.
Sob a perspectiva do ofensor, no
arbitramento deverá ser levada em consideração a
gravidade da conduta ilícita ou do abuso de
direito praticado, assim como o poder econômico
do causador do dano, de modo que a condenação
tenha efeito pedagógico e, assim, um desestímulo
para que a prática antijurídica não volte a
ocorrer. Portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão
intimamente relacionados com a quantificação do
dano moral.
Nos
termos
dos
parâmetros
mencionados, o valor da indenização deve ser
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o
qual deverão incidir correção monetária a partir
da data da publicação do acórdão e juros de mora
a partir da citação (Súmula 362, STJ).
No tocante ao dano material, agiu
com acerto o MM. Juiz “a quo” ao acolher tão
somente o pedido de restituição da diária
perdida e não do valor do carregador de celular,
pois tal aquisição não tem relação com a falha
na prestação do serviço da apelada.
Em razão do resultado e, tendo em
vista que a apelante decaiu em parte mínima,
invertem-se os ônus sucumbenciais, devendo a
apelada
arcar
com
as
custas,
despesas
processuais e honorários de advogado fixados em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento
em parte ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator